Tribunal: TJMT
Processo: 0002062-62.2012.8.11.0017
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002062-62.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), N. A. SILVA COMERCIO - ME - CNPJ: 26.571.802/0001-45 (APELADO), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), NILZA ALVES DA SILVA CRUZ - CPF: 317.946.881-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NILZA ALVES DA SILVA CRUZ - CPF: 317.946.881-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – EXTINÇÃO – REDUÇÃO – ARTIGO 90, §4º DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

Conforme preceitua a Súmula n.º 153 do STJ, a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de defesa, não exime a parte exequente dos encargos da sucumbência.

Quando o exequente reconhece o pedido do executado com o cancelamento administrativo da dívida, aplica-se o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida no Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, na Ação de Execução Fiscal nº 0002062-62.2012.8.11.0017, interposta contra N. A. SILVA COMÉRCIO - ME, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 26 da Lei n.º 6.830/80 c/c com o art. 775 do CPC e, ainda, condenou ao pagamento dos honorários fixados em 8% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que a extinção do executivo fiscal não decorreu do acolhimento da exceção, mas do pedido de extinção em face do cancelamento da CDA, portanto, não há que se falar em condenação em honorários.

Assevera que os honorários devem ser fixados somente em caso de acolhimento ou em parte da exceção de pré-executividade, o que não é o caso dos autos, por isto, a condenação deve ser afastada.

Defende ainda, a aplicação do disposto no artigo 90, §4º do CPC em que a verba honorária deve ser reduzida pela metade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença e, assim, afastar a condenação em honorários e subsidiariamente requer a aplicação do artigo 90,§4º do CPC.

Contrarrazões, no Id. 209548390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Execução Fiscal nº 0002062-62.2012.8.11.0017, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 26 da Lei n.º 6.830/80 c/c com o art. 775 do CPC e, ainda, condenou ao pagamento dos honorários fixados em 8% sobre o valor da causa.

Vislumbra-se que o Estado de Mato Grosso interpôs a execução fiscal em 26/12/2012 (Id. 209548376), referente ao ICMS Garantido Integral, representado pela CDA nº 20129945, no valor de R$ 141.761,66 (cento e quarenta e um mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos).

A apelada/executada apresentou exceção de pré-executividade defendendo a ilegalidade e inconstitucionalidade da sistemática de cobrança de ICMS Garantido Integral.

A Fazenda Pública, por sua vez, requereu a extinção do processo em face do cancelamento da CDA exequenda.

Em seguida, o processo foi extinto e fixados honorários sucumbenciais em 8%.

O recurso comporta parcial provimento.

Verifica-se que, logo depois de oposta a exceção de pré-executividade pela empresa apelada, a Fazenda Pública manifestou-se requerendo a extinção do processo em virtude de o cancelamento da CDA.

Vale destacar que a extinção do processo somente foi pleiteada após a apresentação de defesa pelo devedor.

Com efeito, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese dos autos, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC e conforme a Súmula 153 do STJ.

Este é o entendimento deste E.TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA SOMENTE APÓS APRESENTADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA EXECUTADA/APELADA - SÚMULA N.º 153 DO STJ.

1. Consoante o enunciado sumular n.º 153 do STJ, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda.

2.
Conforme entendimento jurisprudencial, são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e por este apresentada defesa, seja por meio de Embargos à Execução ou por Exceção de Pré-Executividade
.

3. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1023812-70.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023) (g.n.)

Portanto, quanto à condenação em honorários, não cabe reforma para extirpá-la da sentença apelada.

Entretanto, considerando que a Fazenda Pública reconheceu o pedido do apelado e cancelou administrativamente a CDA exequenda, o valor do honorário fixado deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC, em consonância com o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC. Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.”
(N.U 1016835-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reduzir pela metade os honorários arbitrados, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024